Tribunal: STF
Processo: AI 666920
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Ausentes do traslado a certidão de publicação do acórdão
   proferido em grau de embargos de declaração e o carimbo de
   protocolo da petição de recurso extraordinário. Tais fatos
   impossibilitam aferir a tempestividade do apelo extremo (art. 544,
   § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
2.      Agravo regimental
   improvido.